Tribunal: TJDFT
Processo: 0748494-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748494-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EULINA DA COSTA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NILSON ANTONIO FURTADO AGRAVADO: EVERTON MESQUITA VIEIRA, VINICIUS PRADO VIEIRA, LEULAMIR DA COSTA VIEIRA, DEMIS COSTA FURTADO, ANTONIO FURTADO VIEIRA FILHO, ELIANE COSTA FURTADO REPRESENTANTE LEGAL: LEULAMIR DA COSTA VIEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões e no parecer da Procuradoria de Justiça nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora